Tribunal: TJDFT
Processo: 0734431-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO INCORRETAMENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, materiais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato identificado como “DÉBITO CLUBE SEGUROS DO BRASIL”, reconhecer a inexistência dos débitos e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados. O banco recorre da sentença pleiteando a anulação por vício de intimação, além da improcedência dos pedidos. A autora recorre buscando a condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) verificar se houve deserção no preparo recursal do banco; (iii) apurar eventual nulidade da sentença por ausência de intimação válida do novo patrono; (iv) analisar a validade da juntada extemporânea de documentos em sede recursal; e (v) determinar a ocorrência de dano moral em razão de descontos indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e distribuído ao relator, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251 do RITJDFT. A formulação no corpo da apelação é irregular e inviabiliza o conhecimento do requerimento.
4. Não se configura deserção quando, diante da ausência de comprovação do preparo no momento da interposição, o recorrente é intimado para saná-la e cumpre a determinação judicial no prazo legal, conforme o art. 1.007, § 4o, do CPC.
5. A intimação eletrônica realizada no sistema PJe, acessada pela parte cadastrada como parceira eletrônica, é válida ainda que não conste o nome do novo patrono na consulta, pois a intimação é direcionada à instituição, não ao advogado individualmente. A alegada nulidade é afastada.
6. A juntada de documentos em sede de apelação, quando não demonstrada justa causa, força maior ou fato superveniente, configura inovação indevida e contraria os arts. 434, 436 e 1.014 do CPC. Documentos essenciais à defesa devem ser apresentados na contestação.
7. A ausência de provas da contratação do serviço que deu origem aos descontos caracteriza falha na prestação de serviço e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da cobrança indevida, com restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A conduta da instituição bancária ao realizar descontos mensais indevidos, sem autorização da consumidora, idosa e hipervulnerável, configura prática abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, justificando a reparação por danos morais com base na teoria do desvio produtivo, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso da autora provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o; 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; 272, §§ 2o e 5o; 344; 434; 436; 1.014; CDC, arts. 6o, VI; 14, § 3o; 42, parágrafo único; CF, art. 5o, incisos V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.11.2016.

(ic)